Tribunal: TJSP
Processo: 1001686-21.2019.8.26.0268
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Moradia
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
HABITAÇÃO. Aluguel social. Autora removida de sua residência pelo Município de Itapecerica da Serra. Área que apresentava risco iminente de escorregamento e/ou desabamento. Decreto Municipal no 2.042/2008 que estabeleceu o pagamento de "aluguel social emergencial" às famílias residentes na área enquanto o problema habitacional não fosse solucionado. Cessação do pagamento do benefício antes de

Ementa:
HABITAÇÃO. Aluguel social. Autora removida de sua residência pelo Município de Itapecerica da Serra. Área que apresentava risco iminente de escorregamento e/ou desabamento. Decreto Municipal no 2.042/2008 que estabeleceu o pagamento de "aluguel social emergencial" às famílias residentes na área enquanto o problema habitacional não fosse solucionado. Cessação do pagamento do benefício antes de garantida moradia definitiva à autora. Pretensão à continuidade do pagamento pela Municipalidade. Admissibilidade. Direito à moradia protegido pela Constituição Federal. Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001686-21.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento aos recursos oficial e voluntario, vencido o 3o Juiz.
Estenderam o julgamento nos termos do artigo 942 do novo CPC, com a
participação dos Desembargadores Teresa Ramos Marques e Marcelo Semer que
acompanharam a maioria. Declarará voto o 3o Juiz., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE
CARVALHO, TERESA RAMOS MARQUES E MARCELO SEMER.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 677/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1001686-21.2019.8.26.0268
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA 4a VARA
APELANTE/RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA E JUÍZO
EX OFFICIO
APELADA/RECORRIDA: MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA GONÇALVES
JUÍZA: DÉBORA CUSTÓDIO SANTOS
HABITAÇÃO. Aluguel social. Autora removida de sua
residência pelo Município de Itapecerica da Serra. Área que
apresentava risco iminente de escorregamento e/ou desabamento. Decreto Municipal no
2.042/2008
que
estabeleceu o pagamento de “aluguel social emergencial” às
famílias residentes na área enquanto o problema habitacional
não fosse solucionado. Cessação do pagamento do benefício
antes de garantida moradia definitiva à autora. Pretensão à
continuidade
do
pagamento
pela
Municipalidade.
Admissibilidade. Direito à moradia protegido pela Constituição
Federal. Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntário
não providos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o
Município de Itapecerica da Serra pela apelada, que pede seja o réu condenado a
lhe garantir moradia ou a pagar aluguel social. A sentença julgou procedente a
ação para tornar definitiva a tutela provisória deferida a fls. 80/81 e “determinar
o restabelecimento do auxílio moradia emergencial em favor da autora, no valor
de R$500,00 mensais, até alojamento definitivo da família em unidade
habitacional, bem como para condenar o MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA
SERRA a pagar os alugueres não quitados desde a suspensão até a retomada do
mesmo em razão da medida liminar deferida nos autos, incidindo sobre elas
correção monetária e juros de mora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além do reexame necessário, o Município interpôs
“recurso inominado”. Alega que a autora edificou em área pública e de proteção
ambiental. Argumenta que a demolição era imposição legal. Afirma que a autora,
assim como as demais famílias que ocupavam a área, foram removidas diante do
risco de desabamento. Sustenta que as famílias receberam auxílio moradia, que
tem prazo determinado. Argumenta que a escassez de recursos municipais
impede que o benefício continue a ser pago. Cita a teoria da reserva do possível.
Assevera que a manutenção da sentença viola o princípio da separação dos
Poderes. Pede o provimento do recurso para que a ação seja julgada
improcedente.
Recurso tempestivo e não respondido.
É O RELATÓRIO.
Não há óbice a que o “recurso inominado” interposto pelo
Município seja recebido como recurso de apelação, em homenagem ao princípio
da fungibilidade recursal, uma vez que, apesar do equívoco em sua nomeação,
ele foi interposto dentro do prazo legal, em petição dirigida ao juízo a quo, da
qual constam os nomes e a qualificação das partes, os fundamentos fáticos e
jurídicos do recurso e o pedido de reforma da decisão.
A autora residia em imóvel situado no Parque do Paraíso,
em área denominada “Vila Nova York”. Pelo Decreto Municipal no 2.042/2008
foi declarada “a existência de situação anormal provocada por risco iminente de
escorregamento e/ou desabamento caracterizado como Estado de Emergência”
(artigo 1o), o que ocasionou a remoção das famílias que ali moravam, inclusive a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da autora, que passaram a receber “aluguel social emergencial”, com previsão de
que o “o recebimento do 'aluguel social emergencial' não gera direito
adquirido, perdurando somente enquanto o problema habitacional da 'Vila Nova
York' não for solucionado” (artigos 5o e 6o, III). O benefício foi pago à autora de
2009 até 2018 (contratos de locação fls. 12/43), quando ela informada De sua
cessação (fl. 52). Ela pede que lhe seja garantida moradia definitiva ou seja
mantido o pagamento do aluguel social.
A matéria não é pacífica no Tribunal, mas, respeitada
orientação contrária, considero que o entendimento correto é aquele adotado na
apelação n. 1003369-64.2017.8.26.0268, Rel. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI,
j. 27.07.2018, que versou sobre caso idêntico. Do julgado transcrevo as seguintes
considerações:
“2. Verifica-se que a autora residia em
imóvel localizado na Vila Nova York, situada no Parque
Paraíso, em Itapecerica da Serra, contudo, no dia 14.09.2008 foi
removida do imóvel, em razão do risco de deslizamento e/ou
desmoronamento do terreno, desde então vem recebendo o
aluguel social.
O direito à moradia é um direito
fundamental social, direito de todos.
Cuida-se de direito atrelado à garantia
de condições materiais básicos para uma vida com dignidade e
com certo padrão de qualidade.
E para sua implantação há necessidade
de uma ação efetiva do Estado, através de políticas públicas,
ações e demais medidas asseguradas pela Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse dever constitucional está inserido
não apenas no art. 6o, mas também no art. 23, IX, que define
como competência administrativa comum dos entes federativos
“promover programas de construção de moradias e a melhoria
das condições habitacionais e de saneamento básico.”
É
fato
incontroverso
que
a
municipalidade tem o dever de oferecer programas habitacionais
de interesse social, entretanto a forma em que se dará está dentro
do poder discricionário da Administração Pública.
Nesse contexto, a concessão ou não do
benefício assistencial perseguido deve ser analisado à luz do
Decreto no 2.042/2008 que instituiu o “Programa de Aluguel
Social”, dispondo sobre os seus requisitos e hipóteses de
concessão.
O
art. 6o do Decreto Municipal
estabeleceu que:
Art. 6o Os beneficiários pelo recebimento do “aluguel social emergencial serão,
exclusivamente, as famílias da “Vila Nova York”, cadastradas
pelo Departamento de Habitação, que efetivamente residem em
área de iminente risco de desabamento, já reconhecido pela
Defesa Civil.
I conforme cadastro do Departamento
de Habitação os beneficiários são:
(...)
i) Alexsandra dos Santos Campos CPF
no 205.039.971-63
(...)
II o “aluguel social emergencial” tem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidade vinculada ao pagamento de locação imobiliária
residencial, o que deverá ser comprovado pelo beneficiário.
III o recebimento do “aluguel social
emergencial” não gera direito adquirido, perdurando somente
enquanto o problema habitacional da “Vila Nova York” não for
solucionado.
Verifica-se que a municipalidade ao
remover a autora de área de risco, tomou as providências
necessárias para acomodá-la novamente em outra moradia,
cadastrando-a em Programa Habitacional e lhe concedendo o
benefício denominado “Aluguel Social”.
Ocorre, porém, que a autora vem
recebendo o aluguel social há 10 anos, sendo que a ré, nesse
período, não tomou qualquer iniciativa para lhe assegurar uma
moradia adequada.
Evidente que a cessação do pagamento,
sem o fornecimento de alternativa, viola os direitos
fundamentais.
E, como bem mencionado na sentença:
“A suspensão do pagamento do benefícios, sem o fornecimento
de alternativa equivalente, além de ilegal, viola a boa fé
objetiva, em seus aspectos da vedação ao comportamento
contraditório, bem como da surretio, que fez surgir para a autora
a expectativa de que, nos termos do Decreto, a ré não cessaria o
pagamento do aluguel social até a implementação de moradia.”
Por outro lado, quanto a questão
econômica, da reserva do possível, sem fundamento a
argumentação, até porque o pagamento do benefício deriva de
decreto municipal, sendo evidente que o texto legal só seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
editado, se a verba necessária já estivesse contemplada no
orçamento.
Logo, é devido o pagamento do
benefício do aluguel social, enquanto não encaminhar a autora à
moradia digna”.
Vale ressaltar que esta Câmara já adotou entendimento
favorável à concessão de aluguel social em caso semelhante apelação 1008189-
92.2017.8.26.0053, Rel. MARCELO SEMER, j. 27.04.2020, v.m., cujas razões
de decidir também se aplicam aqui:
“[...] a moradia, além de ser um direito
fundamental
previsto,
repita-se,
constitucionalmente,
e
reafirmado por tratados internacionais, é elemento que compõe
o mínimo existencial para garantia de uma vida digna. Desta
feita, a efetivação deste direito não pode ficar ao alvedrio do
legislador ou à discricionariedade da administração pública.
A combinação entre a obrigação do ente
estatal, considerando o direito constitucional à moradia, com a
situação de excepcionalidade e penúria, constatada nos autos,
autoriza a procedência do pedido.
Note-se que, o quanto alegado em
contrariedade à declaração do direito à locação social até o
fornecimento de moradia definitiva insuficiência de recursos,
ausência de previsão orçamentária, prejuízo à coletividade no
atendimento de outras necessidades urgentes grosso modo é o
mesmo que se alega em resposta à concretização do direito à
saúde, conquanto nesta hipótese a jurisprudência, inclusive desta
Corte, tenha se pacificado no sentido de obrigar ao fornecimento
de medicamentos e insumos de alto custo para quem se encontra
impossibilitado de adquiri-lo.
Por certo, a pacificação da incursão
judicial nas políticas públicas admitida no âmbito da saúde a
todos os entes envolvidos e sem admissão da denunciação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lide ou chamamento ao processo em certa medida, e guardadas
suas proporções e a aptidão de seu equacionamento, de alguma
forma deve deitar reflexos também no âmbito da moradia, tanto
mais a amplitude desta para assegurar o mínimo existencial.”
Os fundamentos transcritos, que adoto integralmente,
demonstram a procedência do pedido inicial e dispensam acréscimo para se
concluir que a procedência da ação era mesmo de rigor.
Também nesse sentido, os seguintes precedentes deste
Tribunal, todos versando sobre direito ao recebimento de aluguel social: Ap
1012760-80.2018.8.26.0309, 8a C., Rel. PERCIVAL NOGUEIRA, j. 29.06.2020,
v.u.; Ap 1002963-76.2019.8.26.0590, 6a C., Rel. SIDNEY ROMANO DOS
REIS, j. 26.06.2020, v.u.; Ap 1030223-62.2019.8.26.0224, 7a C., Rel. LUIZ
SERGIO
FERNANDES
DE
SOUZA,
j.
17.06.2020,
v.u.;
Ap
1059050-48.2018.8.26.0053, 6a C., Rel. LEME DE CAMPOS, j. 03.02.2020, v.u.
Por força do disposto no art. 85, § 11o, do CPC, impõe-se
a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo réu. Eles devem ser
fixados em 11% sobre o valor da causa, quantia que atende aos parâmetros do art.
85, § 2o, do CPC/2015.
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial e
voluntário, majorados os honorários advocatícios, nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.895/20
Apelação no 1001686-21.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra e Juízo Ex Officio
Apdo: Maria da Conceição Moura Gonçalves
Origem: 4a Vara Cível (Itapecerica da Serra) Proc. no 1001686-21.2019
Juiz: Débora Custódio Santos
3o Juiz - Voto vencido
1.
A sentença de fls. 163/166 confirmou a tutela de
urgência antecipada a fls. 80/81 e julgou procedente a ação para determinar
o restabelecimento do auxílio moradia emergencial em favor da autora, no
valor de R$-500,00 mensais, até alojamento definitivo da família em unidade
habitacional, e condenar o município no pagamento dos alugueres não
quitados desde a suspensão até a retomada em razão da medida liminar
concedida nos autos, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de
juros de mora nos termos da LF no 11.960/09; em razão da sucumbência,
condenou-o no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Recorreu de ofício.
A
Câmara,
por
maioria,
pelo
voto
dos
Desembargadores Antonio Villen, Aguilar Cortez, Teresa Ramos Marques e
Marcelo Semer, em julgamento estendido realizado nos termos do art. 942 do
CPC, negou provimento ao recurso oficial e do município. Exponho,
respeitosamente, as razões da divergência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Fatos. A autora Maria da Conceição Moura
Gonçalves ocupava área pública localizada no loteamento Parque Paraíso,
denominada Vila Nova York, no município de Itapecerica da Serra, interditada
em janeiro de 2009 por conta dos riscos físico, social e ambiental (fls. 44); a
partir de então passou a residir em imóvel cujo aluguel era pago pelo
município na forma de benefício denominado aluguel social emergencial, que
cessou a partir de março de 2018 (fls. 15, 16/68). Pede o restabelecimento do
benefício ou a concessão de moradia.
3.
Legislação. O DE no 2.044/08 de 14-11-2008
declarou situação anormal, caracterizada como estado de emergência, na área
pública situada no loteamento Parque Paraíso, denominada 'Vila Nova York',
no município de Itapecerica da Serra (fls. 69/71); o art. 5o autorizou o
pagamento, por tempo determinado, do aluguel social emergencial a
determinadas famílias cadastradas, dentre elas a da autora (art. 6o, I, 'x'); e o
art. 6o, III previu o pagamento enquanto o problema habitacional da 'Vila Nova
York não fosse solucionado. O pagamento foi sucessivamente prorrogado por
decretos posteriores (fls. 105/119), até que prorrogado por apenas três meses
a partir de março de 2017 (fls. 120/121).
4.
Aluguel social emergencial. A autora ocupava área
pública e teve de desocupá-la, ante os riscos físico, social e ambiental
verificados pela administração. O município adotou as medidas necessárias
para atender os ocupantes do local e incluiu em programa de auxílio social
emergencial, consubstanciado no pagamento de alugueres, as famílias
afetadas pela desocupação. No entanto, a situação se estabilizou, o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emergencial do benefício cessou com o passar dos anos (já transcorram quase
doze anos desde a desocupação), o decreto não mais subsiste e não se entrevê
fundamento de fato e de direito para o pagamento pleiteado. É medida, no
mais, que representa assistência a uma restrita parcela da população em
detrimento de outros que igualmente necessitam
sem possibilidade de
atendimento pelo município de auxílios dessa e de outras naturezas.
5.
Atendimento habitacional. O art. 6o da CF, que
assegura o direito social à moradia, veicula norma de caráter programático e
eficácia limitada, que orienta a atuação do ente público, mas não confere
direito material amplo e incondicionado ao jurisdicionado; trata-se de direito
que deve ser materializado através da adoção de políticas públicas, de acordo
com a conjuntura político-econômica do ente público, e não por imposição do
Poder Judiciário.
É certo que o Estado, em sua acepção geral, tem o
dever de apoiar a população carente e para isso mantém programas de
promoção social, que decorrem do dever de solidariedade da população para
com os menos afortunados e dentre os quais se inserem os programas de
atendimento habitacional; por outro lado, inexiste direito individualizado à
moradia. A autora pode se cadastrar em um dos programas de habitação
existentes independentemente de ordem judicial, mas a seleção dos
interessados é realizada pela administração de acordo com os critérios
previstos na lei e no regulamento. Não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se
nessa seara, sob a pena de violar o art. 2o da CF, anotando-se que o controle
judicial é feito 'a posteriori', em caso de ilegalidade não demonstrada nos
autos. Em suma, inexiste direito subjetivo da autora ao recebimento de uma
moradia a ser concedida pelo Poder Público, tampouco norma que ampare
pretensão dessa natureza. Por qualquer ângulo que se analise, a ação é
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O voto é pelo provimento do recurso oficial e do
município para julgar improcedente a ação; em razão da sucumbência,
condeno a autora no pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §§ 3o, I e 4o, III do CPC, suspensa a exigibilidade enquanto
perdurar a miserabilidade processual (fls. 80).
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS VILLEN
121AA10B
9
12
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
1231BEBE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001686-21.2019.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.